Tribunal: TJSP
Processo: 2143525-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. 2. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 3. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. 4. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO C.P.C. QUE SE RESTRINGE AO MONTANTE DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO É FACULTADO AO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. 2. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 3. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. 4. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO C.P.C. QUE SE RESTRINGE AO MONTANTE DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO É FACULTADO AO JULGADOR A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA QUANDO bem definida a AMPLITUDE a ela conferida PELO LEGISLADOR. 5. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143525-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIA
VIEIRA DA SILVA, é agravado CONSÓRCIO REMAZA - SOCIEDADE DE
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143525-11.2020.8.26.0000 -Voto no 76486
2
Ag. 2143525-11.2020.8.26.0000 São Paulo 1a VC F.R. Santana VOTO 76486
Agte: Lucia Vieira da Silva.
Agda: Consórcio Remaza - Sociedade de Empreendimentos e Administração Ltda.
1.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. 2. REJEIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. 3. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA
DE
PROVA
SOBRE
A
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. 4.
IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO
C.P.C. QUE SE RESTRINGE AO MONTANTE DEPOSITADO
EM CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO É FACULTADO AO
JULGADOR A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA
QUANDO
BEM
DEFINIDA
A
AMPLITUDE
A
ELA
CONFERIDA
PELO
LEGISLADOR.
5.
RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 95/97
dos autos principais, que, em execução de título extrajudicial, rejeitou
impugnação à penhora ofertada pela executada.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir, pois
valores constritos são impenhoráveis. Aduz que, diferente do que restou
assentado na decisão agravada, os valores não foram liberados.
Argumenta ainda que o montante penhorado é verba salarial e inferior a
40 salários mínimos. Invoca o art. 833, X, do C.P.C. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
cumpre
salientar
que,
conforme
se
depreende dos documentos a fls. 74/76 dos autos principais, houve
bloqueio de R$ 993,21 em conta de titularidade da executada no Banco
Itaú S/A. Por outro lado, não houve constrição de qualquer montante
depositado no Banco Santander S/A. Com efeito, na ordem de bloqueio
apresentada pela própria agravante a fls. 71 dos autos principais, não há
qualquer indício de que fora efetivamente constrito qualquer valor em
contas de sua titularidade no Banco Santander S/A.
Assentadas tais premissas, anote-se inicialmente que, em
relação a verbas salariais, é indiferente a circunstância de que valores
tenham sido depositados em conta corrente, consoante entendimento
externado pelo STJ, verbis: “Sobre a interpretação a ser conferida ao
art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais
desta Corte os seguintes enunciados: “É possível a penhora 'on line' em
conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de
depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143525-11.2020.8.26.0000 -Voto no 76486
3
impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao
recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag
1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração
depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV,
do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora
de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os
proventos da aposentadoria de servidor público federal. A
impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das
garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp
969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores
depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008)”. (Rec. Esp.
1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU 13.12.2011).
No entanto, a lei atribui aos executados o ônus de provar
que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis
(cf. art. 854, § 3o, I, do C.P.C.). Todavia, não há nos autos elementos que
demonstrem que as quantias constritas (fls. 75 dos autos principais)
sejam decorrentes de verba salarial recebida pela recorrente. Com efeito,
a recorrente não apresentou qualquer elemento de prova que possa
demonstrar a natureza dos valores penhorados. Anote-se que no extrato a
fls. 72/73 dos autos principais sequer é possível aferir em que instituição
financeira o bloqueio foi realizado, de modo que não é suficiente para
demonstrar as alegações da recorrente.
No mais, ressalte-se que as quantias depositadas em
conta poupança em montante inferior a 40 salários mínimos são
impenhoráveis, à luz do que expressamente dispõe o art. 833, X, do
C.P.C. A lei considera tal valor absolutamente impenhorável, sem
distinção de nenhuma espécie. Isso significa que, mesmo que as quantias
depositadas em contas de poupança recebam movimentações atípicas,
ainda assim o regime legal não contempla nenhuma exceção. A boa
doutrina proclama, aliás, que o limite legal impenhorável decorre da
função de segurança alimentícia, ou previdência pessoal, que o legislador
quis atribuir a essa modalidade de aplicação financeira, (Humberto
Theodoro Junior, “A Reforma da Execução do Título Extrajudicial”, Ed.
Forense, p. 53).
Cumpre salientar, entretanto, que o aludido dispositivo
não se aplica na espécie. Com efeito, conforme afirma a própria
recorrente nas razões de seu recurso, o montante constrito não estava
deposito em caderneta de poupança, mas sim em conta corrente. Desse
modo, não há impenhorabilidade. Nem se pode aqui falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143525-11.2020.8.26.0000 -Voto no 76486
4
interpretação extensiva da lei. Esta só é cabível quando a fórmula legal é
menos ampla do que a mens legislatoris deduzida. Mas disso não se cuida
na espécie, já que o legislador estabeleceu de maneira clara e expressa
que a impenhorabilidade é referente a quantia depositada em caderneta
de poupança.
Ressalte-se que ao intérprete não é dado o direito de
retorcer o sentido que dimana naturalmente dos vocábulos contidos na
lei. Essa demasia interpretativa constitui, em realidade, o caminho para a
instauração de subjetivismo daninho na lida com os comandos
normativos. E isso definitivamente não contribui para a melhor
distribuição da justiça. Ao contrário. Corrigir obscuridades da lei,
mitigar seus rigores, é uma coisa. Alterar inteiramente seu significado é
outra, bem diferente. Recorra-se, a propósito, ao preciso ensinamento de
Karl Larenz a respeito, verbis: “O uso lingüístico geral não é aqui
certamente de muitos préstimos. Mas assinala, como sempre, os marcos
adentro dos quais tem que estar o significado procurado. O que está
para além do sentido literal lingüisticamente possível e é claramente
excluído por ele já não pode ser entendido, por via de interpretação,
como o significado aqui decisivo deste termo. Diz acertadamente Meier-
Hayoz (19) que o 'teor literal tem por isso, uma dupla missão; é ponto de
partida para a indagação inicial do sentido e traça, ao mesmo tempo, os
limites de sua actividade interpretativa'. Uma interpretação que não se
situe já no âmbito do sentido literal possível, já não é interpretação,
mas modificação de sentido” (in “Metodologia da Ciência do Direito”,
Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2a ed. portuguesa, 1989, tradução da
5a edição alemã, 1983, p. 387). O afastar-se do sentido possível dos
vocábulos só é admissível em circunstâncias muito peculiares, não
configuradas na espécie. O aplicador da lei não pode e não deve dar nova
redação a dispositivo que é suficientemente claro e que, por causa disso
mesmo, não exige ingentes esforços hermenêuticos.
Além disso, não se pode perder de vista que a regra que
contempla a impenhorabilidade é excepcional. A regra geral é a de que o
patrimônio do devedor responde por seus débitos. A boa doutrina
proclama que a regra excepcional só deve ser aplicada à hipótese que ela
contemple, sem acréscimos ou supressões (cf., a propósito, Carlos
Maximiliano, “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, Ed. Forense, 9a
ed., 1980, p. 236). Não se admite que ela possa receber interpretação
extensiva ou analógica.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator